Tribunal: TJBA
Processo: 8032881-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032881-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA MATTOS SOUZA Advogado(s): MARTINS DA SILVA NERY FILHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DIRETA DO CDC. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCESSIVAMENTE GENÉRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde, onde a agravante, beneficiária do plano Cassi Família II desde abril de 2020, sustenta a abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora, especificamente quanto ao componente atuarial previsto na cláusula 25 do contrato, postulando a aplicação exclusiva do índice IPC Saúde (FIPE). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em face da alegada abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão; (ii) se a cláusula contratual que prevê reajuste atuarial baseado na variação nos custos do plano, sem parâmetros objetivos, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual. III. Razões de decidir 3.Embora o plano de saúde coletivo por adesão administrado por entidade de autogestão não se submeta diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, isso não o torna imune à incidência dos princípios gerais que regem as relações contratuais, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual. 4. A cláusula contratual que prevê reajuste atuarial baseado na variação nos custos do plano revela-se excessivamente genérica, conferindo à operadora margem de discricionariedade incompatível com os princípios contratuais aplicáveis, especialmente quando comparada ao componente financeiro baseado no IPC Saúde (FIPE), que apresenta parâmetro objetivo e verificável. 5. A evolução dos reajustes aplicados demonstra discrepância significativa e crescente em relação aos índices IPC Saúde (FIPE), evidenciando a aplicação de critérios não explicitados e possivelmente abusivos, destacando-se que em 2025 o índice foi de 7,35%, mas a operadora aplicou reajuste de 23,88%, representando diferença superior a 16 pontos percentuais. 6. A operadora não demonstrou, de forma transparente e objetiva, os elementos que justificariam a aplicação do denominado "reajuste atuarial" em patamar tão elevado, violando o dever de transparência inerente às relações contratuais e configurando desvantagem exagerada para a beneficiária. 7. O perigo da demora encontra-se configurado, considerando que a agravante, beneficiária de bolsa de residência médica com renda líquida de R$ 3.654,43, teria mais de um terço de sua renda comprometida com o plano de saúde (R$ 1.250,63), colocando em risco a manutenção do contrato e o acesso aos serviços de saúde, que possuem caráter alimentar. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação da tutela recursal, determinando que a agravada aplique aos reajustes anuais do contrato da agravante, a partir do vencimento de abril de 2025, exclusivamente o índice IPC Saúde (FIPE) do respectivo período. Tese de julgamento: "1. Embora os planos de saúde coletivos por adesão administrados por entidades de autogestão não se submetam diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, permanecem sujeitos aos princípios gerais que regem as relações contratuais, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual. 2. A cláusula contratual que prevê reajuste atuarial baseado na variação nos custos do plano, sem parâmetros objetivos e transparentes, configura violação aos princípios da boa-fé contratual e da transparência, justificando sua limitação aos índices contratuais específicos. 3. A discrepância significativa entre os reajustes aplicados e os índices contratuais objetivos, sem demonstração técnica adequada pela operadora, evidencia abusividade passível de correção mediante tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, Apelação nº 8022816-50.2022.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, Apelação nº 8005606-40.2022.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032881-05.2025.8.05.0000, sendo Agravante Camila Mattos Souza e Agravado Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator